Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Plano de saúde coletivo. Resolução do contrato em razão da inadimplência do contratante. Cláusula fidelidade. Ilegalidade. ANS 455. Indevida cobrança dos valores a título de multa por quebra de fidelização.